Tribunal: CARF
Processo: 13893.001304/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13893.001304/2009-75
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.365 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
VLADIMIR BARROCA FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO.
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram apuradas as seguintes infrações:
- dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 7.873,52, por
falta de comprovação do efetivo dispêndio;
- dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.404,00, por falta de
comprovação da relação de dependência;
- dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 4.396,00, por
falta de comprovação do efetivo dispêndio;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.453,52, por falta de
comprovação do efetivo dispêndio;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.001304/2009-75
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.365 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001304/2009-75

- dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 14.845,90,
por falta de comprovação do efetivo dispêndio e de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente;
- omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 14.440,68, em razão de
diferença apurada no cruzamento de informações com a DIRF da fonte pagadora Petrobrás
Distribuidora.

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão da DRJ em São Paulo/SP, em razão
de sua clareza e nível de detalhamento.
“Da Impugnação
Inconformado com a Notificação recebida em 24/08/2009 (fl.46) o contribuinte
apresentou a defesa em 23/09/2009 (fl. 01/02) e documentos em que alega conforme
segue, resumidamente:
Com relação à infração de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e
ou sem Vínculo Empregatício foi abatido do rendimento tributável declarado por se
tratar de Adicional de Periculosidade, isento de tributação conforme legislação.
Da Dedução de Previdência Privada e Fapi afirma que o valor referese a
pagamento de contribuição à Previdência Privada do contribuinte e o montante
deduzido a este titulo não ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis declarados.
Com relação à dependente alega que a glosa é indevida, pois Maria Cristina
Lopes Figueiredo, que entregou a declaração de ajuste em separado, porém
indevidamente, é de fato sua dependente, companheira com quem tem filho ou vive há
mais de 5 anos, ou cônjuge.
Da glosa de Despesa com Instrução questiona o valor de R$2.057,00, que
referese a despesas com a instrução de filho(a) ou enteado(a), com idade até 21 anos
de idade, e foi respeitado o limite anual individual previsto na legislação tributária.
Das despesas efetuadas com Madeline Lopes Figueiredo, afirma que parte dos
comprovantes foram extraviados durante assalto a sua residência, conforme copia do
Boletim de Ocorrência que diz ter sido entregue a Receita Federal.
Das Despesas Médicas no total glosado de R$ 10.453,52 questiona o valor de
R$3.352,90, que refere-se, a despesas médicas do próprio contribuinte, de R$
2.313,86; e com a dependente Margarida Maria Cavalcante, de R$ 1.039,04. Afirma
que parte dos comprovantes foram extraviados durante assalto relatado.
Da Pensão Alimentícia afirma que os pagamentos foram decorrentes do
processo n° 003.87.2005489, aguardando o desarquivamento dos autos, conforme
requerimento protocolado na 2° Vara da Família e Sucessões do Foro Regional III do
Jabaquara-SP, protocolo de 01/09/2009, sob o n°0078412.
Concorda com a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos a título de
resgate de Contribuições à Previdência Privada.
Anexa à sua defesa os documentos que relaciona.
Em 28/10/2009 foi juntado aos autos cópias dos autos de processo de separação
judicial n° 74/87, desarquivado.
Não obstante tenha sido parcial a defesa não há transferência da parcela
correspondente não impugnada para cobrança imediata, conforme o Extrato de
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.365 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001304/2009-75

Processo de fl.48, que aponta o Saldo de Principal de R$ 10.725,46, apurado no
lançamento e suspenso.”

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos de defesa. Do voto do
acórdão 17-54.375 da 11a Turma da DRJ/SP2 (fl. 75 e segs.):
“(...)
A impugnação é PARCIAL, pois acata a infração referente à Omissão de
Rendimento de Resgate de Contribuição de Previdência Privada, tornandose tal
matéria incontroversa e o crédito tributário dela resultante definitivo e exigível, assim
como de parte da glosa de despesas médicas.
Da Dedução com Dependente
O defendente apresentou a Certidão de Nascimento da filha Madeline Lopes
Figueiredo havido com a sua esposa Maria Cristina Lopes Figueiredo, em 09/07/1999
e a Certidão de Casamento (fl. 10), com ela contraído, em 20/01/1996.
Consultada a DIRPF 2006 de Maria Cristina verificase não conter nenhum valor
informado e consultados os registros da RFB não há Imposto de Renda Retido na
Fonte em seu nome.
Com base nas pesquisas realizadas e nos documentos apresentados fica
comprovado o vínculo de dependência da esposa Maria Cristina, isenta de entregar a
DIRPF 2006, sendo procedente a alegação do defendente, devendo a dedução ser
recomposta como regular.
Da Dedução de Pensão Alimentícia Judicial
A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia encontra
previsão legal no art. 4o da Lei 9.250/95:
(...)
A Notificação foi fundamentada na falta de comprovação do efetivo dispêndio e
de Decisão beneficiando Rosana do Carmo Ferrette.
O defendente apresentou a cópia dos autos do processo no 1663/88 em que
consta o deferimento do pedido inicial de Separação Judicial Consensual (Protocolo
87/200548), convertido em Divórcio, com Sentença transitada em julgado em
18/01/1989.
Consta da Petição Inicial ter a esposa aberto mão de pensão de alimentos, não a
renunciando, porém, sendo devido para a filha Katariny, havida da união, importância
que seria depositada na conta da pensionada, de CZ$ 1.130,00 (um mil cento e trinta
Cruzados) reajustados pelos índices concedidos ao requerente.
A filha Katariny, nascida em 12/12/1984 constou na DIRPF 2006 como
dependente do defendente e não foi glosada a dedução correspondente no lançamento
em foco.
Assim sendo, o fato apontado por si só justifica a glosa, que deverá ser mantida.
Acrescente-se que o defendente não comprovou a efetividade dos pagamentos
indicados na DIRPF 2006 de Pensão Alimentícia, tampouco consta como deduzido do
seu Informe de Rendimentos da PETROBRÁS do ano de 2005 (fl. 17).

Dedução de Previdência Privada/FAPI
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.365 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001304/2009-75

As deduções de Previdência Privada encontram previsão legal no art. 74, inciso
II e no artigo 82 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 Regulamento do
Imposto de renda – RIR/99, que assim dispõe:
(...)
O contribuinte pleiteia, em sua DIRPF 2007, dedução a título de contribuições a
Previdência Privada e FAPI no valor de R$ 7.873,52. A fiscalização glosou esta
dedução por não ter o contribuinte apresentado documentos que comprovassem estas
contribuições.
Em sua impugnação trouxe o contribuinte o Informe de Rendimentos da fonte
pagadora PETROBRÁS AC 2005, que demonstra contribuições para a Previdência
Privada no valor de R$ 7.873,25, dentro do limite legal para dedução. Assim,
considero comprovadas as referidas contribuições, devendo-se restabelecer as
deduções pleiteadas a este título em sua declaração.
Da Omissão de Rendimentos.
O art. 85 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999) determina que a pessoa física deve declarar todos os
seus rendimentos tributáveis e dos seus dependentes, fazendo a devida compensação
do quantum de imposto retido correspondente a esses rendimentos declarados.
Conforme pesquisa no sistema de controle da RFB podese constatar que além
do Rendimento de resgate cuja omissão na DIRPF admite o defendente, recebeu da
PETROBRÁS o rendimento de código 0561, Rendimento Tributável de
R$106.640,29, com IRRF de R$17.561,50, valores idênticos aos contidos no
Comprovante de rendimentos (fl.17),
sendo que o rendimento apontado na notificação (R$108.609,49) inclui o
Abono Pecuniário de R$1.969,20 (que consta no comprovante de fl. 17).
Alega o defendente que o valor apontado de R$14.440,68 referese ao Adicional
de Periculosidade, não tributável, colacionando a legislação pertinente à sua defesa
Não comprovou o defendente tal alegação, de que tenha sido seja o valor recebido
como adicional de periculosidade.
Da cópia dos autos de Separação Judicial Consensual apresentado para justificar
a dedução de Pensão Alimentícia constou o seu Aviso de Depósito Bancário, de
Dezembro de 1986, que à época era assim pago, ou seja, com o Adicional de
Periculosidade.
No entanto, deixou o defendente de comprovar que à época dos fatos geradores,
no ano calendário de 2005 assim recebia, não havendo nos autos a prova de que assim
seja.
(...)
Assim sendo, considero não comprovada a argumentação do defendente,
devendo ser mantida a glosa referente à Omissão de Rendimentos, conforme foi
apurada na notificação.
Das Despesas com Instrução
O defendente deduziu da sua DIRPF 2006 R$4.396,00 com Instrução,
valendose do limite individual de R$2.198,00. Declarou pagamentos para o
COLÉGIO JORDANOPOLIS JUNIOR (CNPJ 05.343.463/000170 o valor de R$
2.587,85 e para a SOCIEDADE EDUCACIONAL ARUJAENSE LTDA (CNPJ
04.225.293/000166 R$ 7.916,78 0,00.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.365 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001304/2009-75

Apresentou o defendente em sua defesa os comprovantes de pagamento para o
Colégio Albieri Pacheco / Jordanópolis Junior referentes às mensalidades da sua filha
Madeline, Notas Fiscais no 66 (fevereiro 2005, fl.28), no 69 (março 2005, fl. 31), no 72
(abril 2005, fl. 30), no 79 (maio 2005, fl.32), no 87 (julho 2005, fl.27) no valor mensal
de R$153,00 , no 96 (agosto 2005, fl. 29) de R$155,00, no 97 (setembro 2005, fl. 26)
de R$153,00, no 104 (outubro 2005, fl. 25) de R$153,00, e boletos de pagamento
referentes às Notas Fiscais, além da mensalidade de janeiro (fl 24) de R$153,00 e a
nota fiscal 06 (fl. 22) no valor de R$65,00, que será desconsiderada por ser referente à
material escolar.
Quanto às despesas informadas na DIRPF como tendo sido pagas para a
SOCIEDADE EDUCACIONAL ARUJAENSE, o defendente nada apresentou,
devendo ser mantida a glosa correspondente..
Em resumo, o defendente comprovou pagamento de janeiro a outubro de 2005,
no total de R$ 1.532,00, para o Colégio Jordanópolis Junior para a sua filha Madeline
e que deverá ser recomposto à DIRPF 2006, mantendo-se a glosa da diferença não
comprovada, de R$2.837,00.
Quanto às despesas médicas glosadas:
A possibilidade de dedução com despesas médicas é prevista no artigo 8°, II,
“a”, da Lei 9.250/95. Esta norma dispõe que podem ser deduzidas da base de cálculo
do imposto de renda os pagamentos efetuados a título a este título, conforme disposto
abaixo:
(...)
Para comprovar a regularidade de parte das despesas médicas declaradas na
DIRPF 2006, glosadas no total de R$10.453,52, o defendente afirma que questiona o
valor de R$3.352,90, sendo que R$2.313,86 alegar ser própria e R$1.039,40 com a
dependente Margarida Maria Cavalcante.
Da Complementação da Descrição dos fatos da Notificação consta que a
motivação na falta de comprovação do efetivo dispêndio a Petrobrás Distribuidora S/A
CNPJ34.274.233/ 000102, Saúde Ideal CNPJ76.613.835/ 000189, UNIMED
Paulistana CNPJ43.202.472/ 000130.
Constou da DIRPF 2006 pagamentos como segue:
(...)
O defendente apresenta os comprovantes, cuja análise segue:
Notas Fiscais da Ótica Solarium (fl.18) no valor de R$190,00, R$511,00 e
R$192,00, que embora não tenham sido objeto de glosa, o valor total não deveria ter
sido deduzido da base de cálculo do IR, por se referirem à compra de óculos e lentes,
não havendo previsão legal para tanto.
Apresenta o defendente às fls. 19/20 dos autos as faturas que tem como sacado
Margarida Maria Cavalcante Barroca, sem qualquer indicação de cedente, referente às
mensalidades no valor de R$329,68, supostamente de plano de assistência médica,
posto que consta o boleto de pagamento para a IR. STA.CASA MIS. PL SAÚDE
IDEAL de vencimento em 20/12/2005 no mesmo valor, sem quitação ou chancela de
autenticação bancária. O boleto de vencimento em 20/10/2005, da mesma forma, não
está quitado, motivos pelos quais a glosa correspondente deverá ser mantida.
Com relação ao pagamento para a UNIMED o defendente nada apresentou, a
glosa correspondente deverá, portanto, ser mantida.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.365 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001304/2009-75

Consta no Comprovante de Rendimentos PETROBRÁS a despesa médica no
valor de R$1.420,86, que deverá ser recomposto como dedução regular.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação.
Cientificado o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 92 e segs.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.365 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001304/2009-75

§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl. 89,
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi entregue no endereço do contribuinte em
27/10/2011, uma quinta-feira, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao
contribuinte.
Do carimbo da Delegacia da Receita Federal em Guarulhos/SP postado no
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 92) tem-se que o mesmo foi entregue em
29/11/2011 (terça-feira).
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a data
limite para entrega foi o dia 28/11/2011 (segunda-feira), logo a entrega do recurso deu-se após o
encerramento do prazo legal.
Cabe observar que no ano de 2011 o ponto facultativo do Dia do Servidor Público
Federal se deu no dia 14 de novembro, por força da Portaria no 870/2011 do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital